Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704446-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. I – Considerando o período de suspensão dos prazos processuais previsto no art. 220 do CPC, é tempestivo o agravo de instrumento interposto pelos executados. II – Os honorários de sucumbência postulados no cumprimento de sentença proposto pela sociedade de Advogados foram arbitrados em fases processuais distintas, em r. sentenças acobertadas pela coisa julgada, portanto, não há bis in idem na cobrança nem se admite a rediscussão da matéria, art. 502 do CPC. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 502 e 507, todos do CPC, bem como 854 e 884, ambos do CC, suscitando violação à coisa julgada, notadamente quanto à fixação de honorários. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada violação aos artigos 85, 502 e 507, todos do CPC, bem como 854 e 884, ambos do CC, pois “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.313/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009